Tribunal: TJES
Processo: 5023676-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023676-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNTHIA VENANCIO DA SILVA
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023676-17.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CYNTHIA VENANCIO DA SILVA

RECORRIDO:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., ATACADAO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE ALIMENTOS VIA APLICATIVO. FALHA NA ENTREGA. POLÍTICA INTERNA QUE VEDA REEMBOLSO EM CASO DE AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora, Recorridos pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida ajuizou ação em face de IFOOD.COM Agência de Restaurantes Online S.A. e ATACADÃO S.A., narrando que, em 06/08/2024, comprou alimentos no valor de R$ 147,55 pelo aplicativo iFood, tendo como fornecedor o supermercado Atacadão. Como o estabelecimento já estava fechado no horário do pedido, a entrega foi agendada para a manhã seguinte; a Autora afirma que, por estar doente e sob efeito de medicação, não acordou a tempo de receber os produtos e, apesar de contatar as rés, não obteve ressarcimento, pois o iFood alegou política interna que veda reembolso em caso de ausência do cliente e o Atacadão afirmou não ser responsável pela transação. Pleiteou a condenação solidária dos Réus: (i) ao ressarcimento do valor pago (R$ 147,55); e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal limitase à existência, ou não, de dano moral indenizável na situação descrita nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Inicialmente, nota-se da própria narrativa autoral que a Recorrente se encontrava doente e medicada, o que a impediu de acordar para receber a entrega, a denotar, com efeito, que de fato não se apresentou para receber a entrega.

(5). Nesse contexto, há que se ponderar que a condição clínica da Recorrente não guarda nexo causal com a conduta dos Recorridos, tampouco possui aptidão para converter o inadimplemento contratual em lesão extrapatrimonial indenizável. Em verdade, trata-se de transtorno que, ainda que involuntariamente, foi causado pela própria consumidora ao descumprir a sua obrigação em receber o entregador da mercadoria, razão pela qual não há que se cogitar falha dos Recorridos no particular.
(6). Por outro lado, ainda que a retenção do valor pago pela mercadoria não entregue se revele abusiva, compreendo que a controvérsia restringe-se à esfera patrimonial, já integralmente recomposta com a restituição do valor pago, inexistindo elementos que evidenciem violação relevante aos direitos da personalidade, impondo-se, por isso, a manutenção da sentença em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de exposição vexatória, humilhação, restrição creditícia ou abalo psíquico significativo, não configura dano moral indenizável, bastando a recomposição material do prejuízo patrimonial. 2. A condição de saúde do consumidor não constitui fundamento para converter inadimplemento contratual em lesão extrapatrimonial, na ausência de nexo causal com a conduta da fornecedora e de comprovação de abalo relevante.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)